Tribunal: TCU
Processo: 007.721/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrada sobre a Política Nacional de Turismo (PNT), com o objetivo de verificar se cumprimento das diretrizes legais da política relacionada à redução das desigualdades regionais; e se o Mapa do Turismo Brasileiro, em seu desenho e execução, está sendo efetivo para direcionar os investimentos públicos em turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria integrada sobre a Política Nacional de Turismo (PNT), com o objetivo de verificar se o Ministério do Turismo está cumprindo as diretrizes legais da referida política relacionadas à redução das desigualdades regionais; e se o Mapa do Turismo Brasileiro, em seu desenho e execução, está sendo efetivo para direcionar os investimentos públicos em turismo, de forma a cumprir os objetivos da PNT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 dias, em conformidade com o art. 3o, III, da Constituição Federal de 1988, com o art.¿5o, inc. II e IV, da Política Nacional do Turismo (Lei¿11.771/2008), com a principal diretriz da Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031 (Decreto 10.531/2020), que é de "elevar a renda e a qualidade de vida da população brasileira com redução das desigualdades sociais e regionais"; e com a Agenda 2030 das Nações Unidas, da qual o Brasil foi signatário, referente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10: "Redução das Desigualdades": 9.1.1. estabeleça diretrizes formais voltadas para reduzir as desigualdades sociais e econômicas de ordem regional, por meio do Turismo, em seus instrumentos de planejamento (como Plano Plurianual Anual, Plano Estratégico Institucional e Plano Nacional do Turismo) e em seus programas e ações internas (como Investe Turismo, Programa de Regionalização do Turismo/Mapa do Turismo Brasileiro e Política Nacional de Qualidade do Turismo); 9.1.2. estabeleça metas e indicadores para orientar, monitorar e avaliar o cumprimento das referidas diretrizes; 9.1.3. estabeleça uma articulação efetiva e formal junto à Pasta responsável pelo tema desenvolvimento regional (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com vistas a integrar a Política Nacional do Turismo com as diretrizes/ações da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que pode ser realizada por meio do (i) Comitê Interministerial de Facilitação Turística, o qual possui esta competência dada pela Lei 11.771/2008, pelo Decreto 7.381/2010; (ii) do Conselho Nacional do Turismo - Decreto 6.705/2008; e/ou (iii) de outros órgãos/departamentos internos do próprio MTur; 9.2. recomendar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. apresente ao Tribunal, no prazo de 120 dias, proposta de aprimoramento de seu planejamento operacional no sentido de sua proposta orçamentária ao órgão consolidador do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) contemple adequadamente ações prioritárias para o desenvolvimento do turismo no Brasil, destacando que o Mapa do Turismo Brasileiro (MTB) pode funcionar como mecanismo de direcionamento objetivo de escolha e priorização de investimentos no setor; 9.2.2. inclua, no prazo de 30 (trinta) dias, dados e informações sobre o Mapa do Turismo Brasileiro, e sua importância como critério objetivo de alocação de recursos públicos, em suas cartilhas ou outros documentos congêneres orientadores para parlamentares autores de emendas ao PLOA direcionadas para ações ligadas ao turismo; 9.2.3. elabore estudos no sentido de analisar a viabilidade de criação de índice de desenvolvimento turístico, em linha com o framework utilizado no Travel & Tourism Development Index , emitido pelo World Economic Forum , de forma a aprimorar a categorização do turismo brasileiro (por região, por estado, por município), qualificando as variáveis de avaliação e se adequando às melhores práticas internacionais, favorecendo, assim, um avanço no gerenciamento do desenvolvimento social e econômico por meio do Turismo, apresentando ao Tribunal, em até 180 dias, os resultados dos estudos e possível plano de ação para a criação do referido índice; 9.2.4. elabore estudos no sentido de avaliar a viabilidade de integrar o Mapa do Turismo Brasileiro com bases de dados detidas por outros órgãos e entidades da Administração Pública federal que contemplem informações que podem ser de interesse para o setor turístico, a exemplo do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação ambiental - CNUC, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e dos registros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional relativos ao patrimônio cultural brasileiro, apresentando ao Tribunal, em até 90 dias, os resultados desses estudos e plano de ação para a integração dessas informações ao MTB como critérios qualitativos para avaliar o potencial turístico dos municípios, estados e Distrito Federal; 9.2.5. atualize em até 90 dias as informações da base de dados que compõem a categorização dos municípios inscritos no MTB; e 9.2.6. adote processo formal de atualização periódica da categorização supra, com vistas a refletir a realidade da economia do turismo dos municípios; 9.3. ordenar à AudAgroAmbiental que realize monitoramento do cumprimento das recomendações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 supra; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado de relatório e voto, ao Ministério do Turismo, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal (CDR), à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.